Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-10.2020.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001687-10.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXSUEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 072.574.101-51 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO (APELANTE), DEIVYSON GABRYEL DE LIMA CASTRO - CPF: 054.125.891-54 (VÍTIMA), ALEXANDRO DA MATTA SANCHES - CPF: 977.514.051-04 (VÍTIMA), INGRID RAISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - CPF: 100.551.864-59 (VÍTIMA), SOELI DA SILVA - CPF: 603.783.951-49 (VÍTIMA), MAXSUEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 072.574.101-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE. E, QUANTO AO SEGUNDO APELANTE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
DA
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
DE UM DOS COAUTORES – COMPROVADA A MORTE DO AGENTE – 2. ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – PERTINÊNCIA –
QUANTUM
DE AUMENTO IMPOSTO QUE SE REVELA SER DESPROPORCIONAL NA HIPÓTESE, MESMO QUE IDONEAMENTE NEGATIVADOS OS ANTECEDENTES – FRAÇÃO IDEAL APRESENTADA NA JURISPRUDÊNCIA COMO PATAMAR NORTEADOR – 3. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – DICÇÃO DO ART. 67 DO CP – 4. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES RECONHECIDAS NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – AÇÃO DELITIVA QUE ENGLOBOU OS ELEMENTOS MINIMAMENTE NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA EM QUESTÃO – DICÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PENA READEQUADA – 5. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA REAJUSTADA A FIM DE SER PROPORCIONAL À NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
DA
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
DE UM DOS COAUTORES.

1.

Juntado aos autos o assento de óbito que comprova o
falecimento
de um dos denunciados, é de ser declarada extinta sua
punibilidade
, ainda que de ofício, conforme o disposto no art. 61 do CPP e art. 107, inc. I, do CP.

2.

Mesmo havendo elementos de convicção nos autos suficientes a demonstrar a multiplicidade de anotações aptas a justificar a negativação atribuída aos antecedentes do acusado, deve-se reconhecer a desproporcionalidade do
quantum
de aumento operado na primeira etapa dosimétrica, correspondente à metade da pena mínima prevista em abstrato para o tipo penal, merecendo ser reajustada, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

Reconhecida a incidência da agravante da reincidência prevista no art. 63 do Código Penal, o consequente recrudescimento da pena na segunda fase exige fundamentação e seu estabelecimento deve se dar de maneira proporcional, diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado.

4.

No concurso de
causas
especiais de
aumento
no crime de roubo, embora possível a aplicação concomitante das frações delas decorrentes, a falta de fundamentação concreta recomenda a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, devendo incidir na hipótese apenas o
aumento
de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal.

5.

Ressalvados os casos de multirreincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, inc. I, e a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

6.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo
a quo
de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Apelo parcialmente provido, com a declaração
ex officio
da
extinção
da
punibilidade
de um dos agentes.

APELANTES:

MAXSUEL DA SILVA FERREIRA

JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal registrada sob o no. 1687-10.2020.811.0008 – cód. 162637, por meio da qual foi reconhecida a procedência da denúncia,
condenando-o
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
,
a ser cumprida no regime inicial
fechado,
além do pagamento de
140 (cento e quarenta) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Conquanto o codenunciado
Maxsuel da Silva Ferreira
também tenha manifestado pessoalmente seu interesse recursal (ID 115807496 - Pág. 174), as razões do apelo foram apresentadas pela i. Defensoria Pública apenas em relação ao réu
JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO
, diante da superveniência da notícia de seu óbito (ID 115807497).

E estas, por sua vez, são vistas no ID 55587465, vindicando a
retificação da dosimetria da

pena
,
alegando ser
desproporcional o aumento promovido na primeira fase,
à conta da incidência de apenas uma circunstância judicial desfavorável; ao mesmo tempo em que pugna pela
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Ainda é pleiteada a
incidência de apenas uma das causas de aumento reconhecidas na r. sentença
, limitando-se àquela que mais aumente a pena, e por fim, é requerida a
minoração da pena de multa
de modo a ficar em compasso com a pena privativa de liberdade.

O
Parquet
, por sua vez, em contrarrazões vistas no ID 115805004, rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio de parecer anexado no ID 117543985, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Após, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO – RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
FALECIMENTO
DE UM DOS RÉUS:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conquanto o d. juízo
a quo
tenha sido provocado a reconhecer a extinção da punibilidade do acusado
Maxsuel da Silva Ferreira
, vê-se dos autos eletrônicos que não o fez; e, em se tratando de matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer estágio processual e grau de jurisdição –
ex vi
art. 61 do CPP, e inclusive, podendo ser identificada
ex officio
, o faço nesta instância recursal, a fim de regularizar a situação processual específica.

A par do relatado, observa-se que o diligente Defensor Público informou o falecimento do réu
Maxsuel da Silva Ferreira
e o comprovou por meio do assento de óbito, encartado no ID 115807497, sobrevindo a isso manifestação ministerial encontradiça no ID 115805005, ratificando o pleito extintivo.

Nesse contexto, impõe-se
declarar a extinção da punibilidade
do agente e o
reconhecimento da perda do seu interesse recursal
, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal,
ex vi STJ – REsp 680.998/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 14/03/2005
.

Com efeito, e
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente
Maxsuel da Silva Ferreira
, nos termos do art. 107, inc. I do Código Penal c/c art. 62,
caput
do Código de Processo Penal, tornando prejudicada a análise do recurso pessoalmente interposto por ele, pela perda superveniente do interesse recursal.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 115807496 - Pág. 169), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 15/04/2020, por volta das 09h30min, na agência do Bradesco, Bairro Centro, cidade de Nova Olímpia/MT, os denunciados
Maxsuel Da Silva Ferreira
e
JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO
, de maneira consciente e voluntária, em concurso com pessoas, subtraíram coisas alheias móveis, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, figurando como vítimas:
Deivyson Gabryel de Lima Castro, Alexandro da Matta Sanches, Ingrid Raissa Anacleto do Nascimento e Soeli da Silva.

Em síntese, restou apurado que os acusados solicitaram atendimento pelos gerentes da agência bancária, e, depois de aguardarem certo tempo, começaram a fazer questionamentos à atendente
Ingrid
, tendo, por fim a segurado pelo braço, determinando que fosse ao encontro dos gerentes.

Ato contínuo, os acusados anunciaram o assalto reclamando por dinheiro e, ao serem informados que a movimentação de valores era realizada por uma empresa terceirizada, os acusados resolveram subtrair os pertences dos funcionários e clientes do banco, empreendendo fuga logo em seguida.

Circunstanciado o fato, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, as quais se
limitam
a aspectos relacionados exclusivamente à dosagem da pena
,
restando incontestes a materialidade e a autoria delitiva.

1.

Do redimensionamento da pena-base:

Dentre as pretensões da defesa está a de
readequação da pena privativa de liberdade
, forte no argumento que a exasperação promovida na
primeira fase
, por força apenas da constatação dos
maus antecedentes
ostentados pelo réu, se apresentou em
quantum
desproporcional e excessivo em relação ao estabelecido pelos Tribunais Superiores, razão pela qual pugna pela
incidência da fração de 1/6 (um sexto)
.

E, nesse ponto,
assiste razão em parte à defesa
.

Conquanto a i. defesa invoque a desproporcionalidade do
quantum
de aumento
operado nesta primeira etapa da dosimetria da pena, é cediço que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, consequentemente, a definição do
quantum
de pena é matéria afeta a certa
discricionariedade judicial
, embora deva ser feita de forma fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese, vê-se que o d. magistrado
a quo
, ao fundamentar a pena-base à luz dos arts. 59 e 68 do Código Penal, se valeu de argumento apto a caracterizar os
maus antecedentes
do apelante, a partir da anotação do processo de execução ainda em trâmite, registrado sob o no 0029120-52.2018.8.11.0042, em relação ao qual infere-se em consulta ao SEEU ser composto por 03 (três) guias definitivas de execução, todavia,
incorreu em desacerto ao exasperar a pena basilar em 02 (dois) anos
.

Nesse particular cumpre ponderar que, apesar ser proeminente a recalcitrância delitiva do ora apelante, autorizando maior desvalor dos antecedentes criminais do réu, ao ponderarmos nesta instância recursal dois daqueles registros definitivos, remanescendo apenas um para fins do reconhecimento da agravante da reincidência, ainda assim não evidencia particularidade idônea que justifique o incremento na proporção de
metade da pena mínima
prevista em abstrato para o tipo.

De outro norte, ainda que o apelante indique a fração de 1/6 (um sexto) como suposto parâmetro para a mensuração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
a pretensão não se sustenta sob esse viés
na medida em que, de acordo com o entendimento amplamente defendido na jurisprudência pátria, e uniformizado no âmbito desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Logo, mesmo salientando a multiplicidade de anotações aptas a justificar a negativação atribuída aos antecedentes do acusado, deve-se reconhecer a desproporcionalidade do
quantum
de aumento operado na primeira etapa dosimétrica, não na fração de 1/6 (um sexto) sugerida pela defesa, mas no patamar de
01 (um) ano,

apresentando-se como adequado e proporcional ao caso concreto, resultando n
a
pena-base

de

05 (cinco) anos de reclusão.

Conquanto a defesa tenha registrado tópico específico para tanto, antecipo-me para, em decorrência da alteração procedida alhures, readequar o quantitativo de dias-multas, a fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade imposta, o qual passa a ser de
12 (doze) dias-multa
, em atenção às diretrizes do art. 49 do CP, mantido o valor unitário no mínimo legal.

2.

Da compensação entre a confissão espontânea e a reincidência:

O apelante ainda almeja a compensação da circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal com a agravante da reincidência.

E
tem razão a defesa
.

Isso porque, ponderando o já declarado alhures, dos três registros criminais definitivos que compõem o executivo de pena que ainda tramita em desfavor do réu, apenas um deles fora utilizado para fins de reincidência, tendo o d. magistrado singular referido-se ao antigo número do processo executivo - n.o 2000008-72.2019.8.11.0008, antes de ser unificado àquele outro de n.o 0029120-52.2018.8.11.0042, nos seguintes termos:

“[...] Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do Executivo de Pena n.o 2000008-72.2019.8.11.0008 (SEEU). Todavia, tem se presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), assim, levando-se em consideração que a reincidência é uma circunstância que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea, assim, aumento a pena-base anteriormente fixada em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 07 (sete) anos e 70 (setenta) dias-multa.” sic
ID 115807496 - Pág. 149

Neste cenário, não havendo falar em plúrimas anotações que configurem a reincidência, a conclusão que se alcança é no sentido de que ambas as circunstâncias mencionadas
[reincidência e confissão] são igualmente preponderantes
, nos termos do art. 67 do Código Penal, não tendo o d. juízo
a quo
explanado razões que confirmassem entendimento em sentido contrário.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“[...] 1. Não se desconhece que, para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese do reconhecimento de multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve dar-se de forma parcial.
Contudo, consta da sentença (fl. 621) e do acórdão da apelação (fl. 753) que somente uma condenação (processo n. 2899012-20.2014.8.13.0024) foi utilizada como fundamento para a configuração da agravante. Portanto, correta a compensação integral operada na decisão ora agravada
”.
(STJ – AgRg no REsp 1904290/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) – Destaquei.

Logo, apresenta-se plenamente viável a
compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência
, resultando na manutenção da pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e
12 (doze) dias-multa
.

3.

Do afastamento da incidência cumulativa de causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica:

Por fim, o apelante
JONAY
almeja que o incremento verificado na terceira fase dosimétrica se restrinja àquele pertinente a uma das causas de aumento reconhecidas, a qual, segundo a interpretação do art. 68 do CP, consistiria naquela que mais exaspere a pena [emprego de arma de fogo].

E
a pretensão deve ser acolhida
.

No tocante à incidência das causas de aumento de pena, o magistrado sentenciante pronunciou-se nos seguintes termos:

“Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as duas majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II e §2o-A, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência da majorantes previstas no § 2o, inciso II, do referido artigo, quais sejam o concurso de pessoas, circunstância que agrava o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise, uma vez que, em decorrência do concurso de pessoas, quaisquer tentativas da vítima de impedir a ocorrência do crime foram frustradas. Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para essa majorante. Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que a vítima confirmou, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelo acusado. Diante disso, aumento a pena em 2/3 para essa majorante, tornando-a definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa. (TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).” sic
ID 115807496 - Pág. 149.

Como cediço,
não é vedada a incidência simultânea de mais de uma causa de aumento da parte especial do Código Penal
, entretanto, o entendimento pacificado no ordenamento jurídico é no sentido de ser possível a cumulação se o órgão julgador fundamentar a sua atuação e realizar a remissão das particularidades do caso concreto aptas a refletir a
especial gravidade do delito
, consoante preconiza o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Sendo assim, em tese, não há flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das frações de aumento pertinentes às majorantes do roubo,
“sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado”
(STF – ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). Destaquei.

Ocorre que, no caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do Código Penal, e optou por aplicar simultaneamente os aumentos de 1/6 (um sexto) pelo concurso de agentes e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo,
sem, contudo, fundamentar o porquê da escolha mais gravosa
.

Assim, tem razão a defesa ao impugnar a incidência cumulativa, mesmo porque aflora do caderno processual que as peculiaridades fáticas do caso concreto não justificam a exceção à aplicação literal do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal; afinal, o crime de roubo foi executado por apenas
dois indivíduos
e mediante a utilização de
um único armamento
, sendo forçoso concluir que a ação delitiva englobou somente os elementos minimamente necessários para a configuração das referidas causas de aumento de pena, sem refletir excepcional gravidade.

Dessarte, as particularidades do caso concreto recomendam a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, com interpretação literal de sua redação,
devendo incidir na hipótese apenas o maior aumento
, correspondente à fração de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, em respeito ao princípio da proporcionalidade da pena.

A PENA DEFINITIVA fica estabelecida no
quantum
de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, inalterado o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
mantido o valor unitário no mínimo legal.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
MAXSUEL DA SILVA FERREIRA
nos termos do art. 107, inc. I do Código Penal.

No mais,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

JONAY RODRIGUES DO NASCIMENTO
, tão somente para readequar o
quantum
de exasperação decorrente do desvalor conferido aos antecedentes e referente à agravante da reincidência reconhecida em desfavor do apelante, bem como
afastar a incidência cumulativa

das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo
.

Por força das readequações pertinentes
a REPRIMENDA DEFINITIVA fica estabelecida no total de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, inalterado o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
mantido o valor unitário no mínimo legal.

Tendo em vista que já houve a expedição de Guia de Execução Penal Provisória em nome do apelante (ID 115807496 - Pág. 198/201),
comunique-se
com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais competente, a fim de que
retifique com prioridade o cálculo de pena a cumprir
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022